Tribunal: TJES
Processo: 5007822-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007822-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANE DO NASCIMENTO ZAMBELLI
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007822-78.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
CHRISTIANE DO NASCIMENTO ZAMBELLI.

RECORRIDO:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE CRIAÇÃO DE PERFIS FALSOS COM O INTUITO DE DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
CHRISTIANE DO NASCIMENTO ZAMBELLI
em face do GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que no início do mês de julho de 2022, uma pessoa vem criando perfis falsos, com intuito de difamar e a desclassificar profissionalmente. Aduz que procurou uma delegacia de polícia especializada em crimes cibernéticos, onde realizou um boletim de ocorrência de todos fatos. Assim, pretende que os requeridos removam integralmente o conteúdo que prejudique a sua imagem e que seja informado o registro de conexão por meio do endereço de protocolo de internet (IP), com o fim de identificar e responsabilizar o responsável pela divulgação do conteúdo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais
e declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Irresignada com a sentença no ID 8203801, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumenta ser professora de música e que depende da profissão para sua sobrevivência, sendo que foi informada pela sua chefia sobre o ocorrido, o que colocou em risco a sua profissão por comentários maldosos e falsos para pessoas que procuraram as aulas. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isto não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

No presente caso, a recorrente alega que uma pessoa criou perfis falsos nas redes sociais, com intuito de a difamar e desclassificar profissionalmente.

Como se sabe, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma que dispõe o art. 373 do CPC.

Com efeito, observo dos autos que a recorrente não juntou aos autos prova do alegado dano suportado, uma vez que
as conversas anexadas são de cunho privado que, por si só, não são aptas a gerar o dever de indenizar, porquanto ausente prova da repercussão negativa à imagem da autora.
Ainda, verifico que
o perfil apontado como falso não contém nenhuma publicação específica sobre a recorrente
(ID 8203508).

Dessarte, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do art. 373, I, do CPC, consequentemente, não comprovou a falha na prestação do serviço dos requeridos, pelo que não há que se falar em dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)